Tribunal: STF
Processo: ARE 1436280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO APELO E DO REEXAME NECESSÁRIO. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DO AGRAVADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REBATE ESPECÍFICO AOS ARGUMENTOS DA SENTENÇA VERIFICADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ENGENHEIRO. REVISÃO DE PROVENTOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VANTAGENS PESSOAIS INCORPORADAS. REGIME JURÍDICO. PCCR. VENCIMENTOS. ISONOMIA NA CATEGORIA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JULGAMENTO. TESE FIRMADA. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.



    1. Revelaram-se infundadas as alegações do apelado quanto à inadmissibilidade recursal, posto que as razões do recurso rebatem os capítulos da sentença, tendo sido observado o princípio da dialeticidade.



    2. No caso, verifica-se que o art. 3º, inciso II, da Lei Estadual nº 8.428/2007 prescreve que os servidores públicos paraibanos, dentro de uma mesma Classe, com cargos de idênticas naturezas, atribuições e responsabilidades, devem ter o mesmo vencimento.



    3. O Supremo Tribunal Federal confirma que o direito à recomposição estipendiária, originado de erro do Estado na aplicação da lei, não se confunde com aumento de remuneração ou extensão de vantagem pecuniária, o que é vedado em face do princípio da reserva legal.



    4. Desprovimento do agravo interno.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, 39, § 1º e 61, § 1°, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente